Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a promessa do mal injusto.
II. Se a vítima afirma não ter sentido medo do acusado e o acervo probatório não demonstra, de modo inequívoco, que as palavras por ele proferidas foram suficientes para causar fundado temor, impõe-se a absolvição, por atipicidade da conduta.
III. O consentimento da vítima, que aceita a aproximação do acusado, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, seja em razão da ausência de efetiva lesão a bem jurídico, seja pela falta do dolo de descumprimento da medida protetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso provido. Acusado absolvido.